Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0701179-87.2021.8.07.9000 IMPETRANTE: RAYANNA DOS REIS ALVES PACIENTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF. Informa a impetrante, em suma, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 171 c/c 14, inc. II e 304, todos do Código Penal. Sustenta a ausência dos requisitos da prisão cautelar, além da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que transcorrido prazo de 15 anos desde a data do fato. Pede a concessão da ordem para que seja determinada a soltura do paciente. Não houve pedido de liminar. Informações prestadas ao Num. 28620524, nas quais o Juízo informa a determinação de soltura da paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do writ, em razão do cumprimento do alvará de soltura da paciente (Num. 28667850). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora determinou a soltura do paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator